Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725643-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EDUARDO VIEIRA, CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, DIEGO DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que, no prazo 05 (cinco) dias, esclareçam se já foi promovida a citação do espólio ou dos sucessores, diante da notícia de falecimento do recorrido, nos autos principais no 0705509-27.2018.8.07.0014. Proceda-se a Secretaria a exclusão dos atuais causídicos do recorrido, conforme requerido na petição de ID no 51319237. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007